Tribunal: TJMT
Processo: 1005357-53.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005357-53.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (EMBARGANTE), HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (EMBARGADO), HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (EMBARGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (EMBARGANTE), HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BANCO RCI BRASIL S.A COM EFEITOS APENAS INTEGRATIVOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. TEMA 1.296/STJ. SÚMULA 410/STJ. EXCLUSÃO DE REGISTROS NO SCR/BACEN. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMBARGOS DA PARTE AUTORA REJEITADOS. EMBARGOS DO BANCO ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão que, em sede de agravo de instrumento, declarou inexigível a multa cominatória de R$ 44.385,28 consolidada em fase de cumprimento de sentença nos autos de ação de busca e apreensão, ante a ausência de prévia intimação pessoal da instituição financeira para o cumprimento da obrigação de exclusão de restrições creditícias, em observância ao Tema 1.296 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a publicação de expediente eletrônico no Diário da Justiça Eletrônico, com indicação nominal da instituição financeira como destinatária e registro de ciência pelo sistema, equivale à intimação pessoal exigida pelo Tema 1.296 do Superior Tribunal de Justiça como pressuposto para a exigibilidade da multa cominatória; (
ii
) saber se a instituição financeira detém responsabilidade normativa e capacidade operacional para proceder à exclusão de registros no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/BACEN), afastando a alegação de impossibilidade jurídica do cumprimento da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

3. A publicação no Diário da Justiça Eletrônico, ainda que o expediente indique nominalmente a instituição financeira como destinatária, não supre a exigência de intimação pessoal prevista no Tema 1.296 do Superior Tribunal de Justiça e na Súmula 410 da mesma Corte, porquanto esse canal de comunicação é dirigido precipuamente aos advogados constituídos nos autos, sendo inconfundível com a comunicação direta e pessoal à própria parte devedora.

4. A alegada contradição entre o reconhecimento da subsistência da obrigação de exclusão das restrições creditícias e a declaração de inexigibilidade da multa não se configura, pois ambas as conclusões decorrem de planos jurídicos distintos e harmônicos: a obrigação persiste em razão da purgação da mora, ao passo que a multa é inexigível pela ausência do pressuposto específico da intimação pessoal, sem que haja qualquer antinomia interna no julgado.

5. O acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a alegação do banco quanto à impossibilidade de exclusão de registros no SCR/BACEN, o que justifica o acolhimento dos embargos com efeitos meramente integrativos.

6. A tese da impossibilidade jurídica de exclusão dos registros no SCR/BACEN não encontra amparo no marco normativo vigente: a Resolução CMN n. 5.037/2022, norma aplicável aos fatos ocorridos em 2025 — eis que a Resolução n. 4.571/2017, invocada pelo banco, foi por ela expressamente revogada desde 1o de novembro de 2022 —, atribui à instituição financeira remetente a responsabilidade exclusiva pela inserção, correção, exclusão e cumprimento de determinações judiciais relativas às informações por ela lançadas no sistema, não ao Banco Central do Brasil.

7. O comportamento processual da própria instituição financeira, que continuou a alimentar ativamente o SCR/BACEN com informações restritivas nos meses subsequentes à ordem judicial, demonstra sua plena capacidade técnica e operacional de lançar, atualizar e excluir dados no sistema, afastando definitivamente a alegação de impossibilidade fática ou jurídica do cumprimento da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração opostos por Helena Maria dos Santos Mariano rejeitados. Embargos de declaração opostos por Banco RCI Brasil S.A. acolhidos com efeitos apenas integrativos, para sanar omissão e consignar expressamente que a responsabilidade pelas informações lançadas no SCR/BACEN é exclusiva da instituição financeira remetente, por força do artigo 15 da Resolução CMN n. 5.037/2022.

Tese de julgamento: "1. A publicação de expediente eletrônico no Diário da Justiça Eletrônico, ainda que indique nominalmente a parte devedora como destinatária, não equivale à intimação pessoal exigida pelo Tema 1.296 do Superior Tribunal de Justiça e pela Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça como pressuposto indispensável para a exigibilidade da multa cominatória pelo descumprimento de obrigação de fazer. 2. A instituição financeira detém responsabilidade exclusiva pela inserção, correção, exclusão e cumprimento de determinações judiciais relativas às informações por ela remetidas ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/BACEN), nos termos do artigo 15 da Resolução CMN n. 5.037/2022, não podendo invocar a gestão do sistema pelo Banco Central do Brasil como fundamento para o descumprimento de ordem judicial."

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR.
DR
.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de embargos de declaraç
ão
com efeitos infringentes e prequestionamento opostos por
HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO
, e de embargos de declaração opostos por
BANCO RCI BRASIL S.A.
, ambos contra o acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo banco para declarar inexigível a multa cominatória de R$ 44.385,28 (quarenta e quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos), consolidada em fase de cumprimento de sentença nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1003529-30.2025.8.11.0041, ante a ausência de prévia intimação pessoal da instituição financeira para cumprimento da obrigação de fazer, em observância ao Tema 1.296 do Superior Tribunal de Justiça.

Em seus embargos de declaração com efeitos infringentes, HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO sustenta a existência de omissão, erro de premissa fática e contradição no acórdão embargado. Argumenta que o julgado afirmou não haver intimação pessoal do banco quando, segundo aduz, consta nos autos expediente eletrônico com registro de ciência em nome do próprio BANCO RCI BRASIL S.A., publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12/09/2025, com ciência registrada pelo sistema em 16/09/2025 e prazo de cumprimento encerrado em 24/09/2025.

Sustenta que a intimação eletrônica publicada no Diário da Justiça
Eletrônico, quando o expediente indica o nome da instituição financeira como destinatário, equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do artigo 5o, parágrafo 6o, da Lei n. 11.419/2006.

Aponta, ainda, contradição entre o reconhecimento da subsistência da obrigação de exclusão das restrições e a declaração de inexigibilidade da multa. Requer,
ainda
, a atribuição de efeitos infringentes para que seja reconhecida a exigibilidade da multa cominatória consolidada, além do prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Por
outro lado
, BANCO RCI BRASIL S.A. opõe embargos de declaração alegando omissão do acórdão quanto à impossibilidade jurídica de exclusão dos registros junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central

SCR/BACEN. Sustenta que o sistema é gerido pelo próprio Banco Central do Brasil e alimentado mensalmente pelas instituições financeiras por força de imposição legal e normativa, notadamente a Lei Complementar n. 105/2001 e a Resolução n. 4.571/2017 do Conselho Monetário Nacional, não sendo possível a exclusão ou alteração de dados históricos regularmente registrados por iniciativa unilateral da instituição financeira.

Invoca, ainda, para fins de prequestionamento, o Tema 1.296 do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Helena Maria dos Santos Mariano apresentou impugnação aos embargos do banco, postulando sua rejeição integral e o julgamento conjunto de ambos os recursos, além de reiterar o pedido de acolhimento de seus próprios embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do
s
recurso
s
d
e
embargos de declaraç
ões
.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por
HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO
, e de embargos de declaração opostos por
BANCO RCI BRASIL S.A.
, ambos contra o acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento n. 1005357-53.2026.8.11.0000.

O acórdão embargado restou assim ementado:

“
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. TEMA 1.296/STJ. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. RECURSO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença em ação de busca e apreensão, reconheceu o descumprimento de ordem judicial e consolidou multa cominatória em desfavor da instituição financeira, em razão da não exclusão de restrições creditícias após a purgação da mora.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação
pessoal da parte devedora impede a exigibilidade da multa cominatória.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Tema 1.296 do Superior Tribunal de Justiça, a prévia intimação pessoal do devedor constitui pressuposto indispensável para a incidência da multa coercitiva, não sendo suficiente a intimação exclusiva do patrono constituído nos autos.

4. A ausência de comprovação de intimação pessoal da instituição financeira afasta a exigibilidade da multa consolidada, em respeito às garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

5. A obrigação de exclusão das restrições creditícias subsiste, por decorrer da purgação da mora, sendo ilícita a manutenção de apontamentos após a extinção do débito, em afronta à boa-fé objetiva e à vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido
”
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Embargos de
HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao afirmar que as intimações documentadas nos autos referem-se exclusivamente aos procuradores constituídos, quando, segundo aduz, consta nos autos expediente eletrônico publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12/09/2025, com registro de ciência em 16/09/2025, em que figura como destinatário o próprio
BANCO RCI BRASIL S.A. Com base nessa circunstância, postula a atribuição de efeitos infringentes para que seja reconhecida a exigibilidade da multa cominatória.

A tese não prospera.

A questão central reside em definir o que o Tema 1.296 do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 20/03/2026, exige quando fala em intimação pessoal do devedor.

A tese vinculante é clara:
"A prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer especificada na decisão judicial é pressuposto para a incidência da multa coercitiva, nos termos da Súmula n. 410/STJ, cujo teor permanece hígido após a entrada em vigor do CPC de 2015
."

(REsp n. 2.096.505/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 4/3/2026, DJEN de 20/3/2026)
.

A Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, dispõe que
"a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer."
(Súmula n. 410, Segunda Seção, julgado em 25/11/2009,
REPDJe
de 3/2/2010,
DJe
de 16/12/2009)
.

A publicação no Diário da Justiça Eletrônico, embora gere expediente com registro de ciência no sistema, não se confunde com intimação pessoal. A intimação por via do Diário da Justiça Eletrônico é modalidade de comunicação processual que atinge, em regra, os procuradores constituídos nos autos e é exatamente essa distinção que justifica a exigência do Tema 1.296 e da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

O que ambos os enunciados exigem é comunicação direta e pessoal à própria parte devedora, não a mera geração de expediente eletrônico vinculado ao processo, cujo destinatário nominal seja a parte, mas cuja ciência se opere, na prática, pelo Diário da Justiça Eletrônico
,
canal de comunicação dirigido precipuamente aos advogados.

Verifica-se, a partir dos expedientes do
PJe
documentados nos autos, que a decisã
o
foi comunicada mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico
, com registro
de ciência
,
modalidade que, ainda que o expediente indique nominalmente a instituição financeira como destinatária, não supre a exigência de intimação pessoal prevista no Tema 1.296 do Superior Tribunal de Justiça, que pressupõe comunicação direta à parte, essencialmente distinta da publicação em órgão oficial destinado à ciência dos advogados.

O acórdão embargado, portanto, não incorreu em erro de premissa fática, nem em contradição, como cediço, somente autoriza os embargos de declaração quando interna ao julgado, verificada entre seus fundamentos e sua conclusão, e não entre o entendimento adotado pelo julgador e a tese defendida pela parte
.

Quanto ao pedido de prequestionamento, aplica-se o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consignando-se que os dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante consideram-se incluídos no acórdão para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Os embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO devem ser
rejeitados
.

Embargos do
BANCO RCI BRASIL S.A.

O banco sustenta omissão do acórdão quanto à impossibilidade jurídica de exclusão dos registros no SCR/BACEN, argumentando que o sistema é gerido pelo Banco Central do Brasil e que a retirada de dados históricos regularmente registrados estaria fora da sua alçada.

Razão assiste ao embargante quanto à existência de omissão.

O acórdão embargado,
limitou
-se a decidir pelo critério da
intimação pessoal. Há, portanto, ponto relevante suscitado no recurso que não foi expressamente enfrentado na fundamentação do julgado.

Conheço dos embargos nesse ponto e passo a integrá-los.

Registre-se, inicialmente, que o banco embargante, ao sustentar a impossibilidade de exclusão dos registros no SCR/BACEN, fundamentou sua tese na Resolução n. 4.571/2017 do Banco Central do Brasil.

Contudo, a re
ferida norma foi expressamente revogada pelo artigo 19, I, da Resolução n. 5.037/2022 do Conselho Monetário Nacional, com vigência a partir de 1o de novembro de 2022 portanto, anteriormente à ordem judicial descumprida e aos fatos que deram origem ao presente litígio, todos ocorridos em 2025.

A norma aplicável ao caso concreto é, pois, a Resolução n. 5.037/2022, cujo conteúdo normativo pertinente à matéria em debate é idêntico ao da resolução anterior, com a manutenção dos mesmos deveres e responsabilidades atribuídos às instituições financeiras remetentes, apenas com renumeração dos artigos. Tal circunstância em nada altera o resultado do julgamento, mas evidencia que a argumentação do banco sequer se apoiou na norma vigente ao tempo dos fatos.

A tese da impossibilidade de exclusão dos registros no SCR/BACEN não encontra amparo no próprio marco normativo invocado pelo banco embargante.

A Resolução n.
5.037/2022
do
Conselho Monetário Nacional
, que dispõe sobre o Sistema de Informações de Crédito, estabelece em seu artigo 1
5
, caput,
II e IV
que
:

“
Art. 1
5
.
As informações constantes no SCR são de exclusiva responsabilidade das instituições remetentes”.

Parágrafo único.
A responsabilidade de que trata o caput abrange as seguintes medidas:

(.
..)

II -

correções e exclusões
de informações constantes no SCR;

(...)

IV -

cumprimento
de determinações judiciais e o fornecimento de informações sobre essas determinações;

A leitura sistemática desses dispositivos afasta, de forma definitiva, a tese sustentada pelo banco. O Banco Central do Brasil administra o sistema; quem insere, atualiza, corrige e exclui as informações nele contidas é a própria instituição financeira remetente.

A responsabilidade pela exclusão de registros relativos a operações de crédito inclusive quando determinada judicialmente recai, por expressa disposição normativa, sobre a instituição que os lançou. Não há, portanto, qualquer antinomia entre a ordem judicial de exclusão das restrições creditícias e o marco regulatório do SCR/BACEN; ao contrário, é a própria norma regulatória que obriga a instituição financeira a cumprir determinações judiciais que versem sobre as informações por ela remetidas ao sistema.

Ademais, o próprio histórico dos autos fragiliza a alegação do banco: conforme registrado
pelo juízo singular
,
que
a instituição financeira continuou a alimentar ativamente o SCR/BACEN com informações restritivas nos meses subsequentes à ordem judicial, o que demonstra sua plena capacidade técnica e operacional de lançar e atualizar dados no sistema e, por consequência lógica, de proceder à sua exclusão.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE MULTA VENCIDA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação e manteve a incidência de astreintes decorrentes do descumprimento de obrigação de fazer consistente na exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR), fixadas desde o término do prazo judicial até o trânsito em julgado, no montante de R$ 263.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser eximida da multa sob alegação de dependência de processamento pelo Banco Central; (
ii
) estabelecer se houve comprovação do cumprimento da obrigação de exclusão do registro no SCR; (
iii
) determinar se é possível a redução ou limitação das astreintes já vencidas por alegada desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira detém responsabilidade exclusiva pelas informações inseridas, corrigidas ou excluídas no SCR, nos termos da Resolução CMN n. 5.037/2022, não podendo transferir ao Banco Central o ônus pelo cumprimento de ordem judicial.

4. A parte executada não comprova o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, pois o documento apresentado não demonstra a exclusão do registro após a decisão judicial, nem a adoção de providências concretas para tanto.

5. O ônus da prova do cumprimento da obrigação incumbe ao executado, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo suficiente a mera alegação de adoção de medidas internas.

6. As astreintes possuem natureza coercitiva e incidem até o efetivo cumprimento da obrigação, cessando apenas com a comprovação do adimplemento.

7. A revisão da multa, nos termos do art. 537, §1o, do CPC, limita-se às astreintes vincendas, sendo inviável a redução do montante já consolidado, conforme entendimento do STJ.

8. O valor da multa mostra-se proporcional e adequado diante da capacidade econômica da instituição financeira e do prolongado descumprimento da obrigação, não configurando excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira é responsável pela exclusão de registros no SCR e pelo cumprimento de ordens judiciais correlatas.
2. A incidência de astreintes persiste até a comprovação do efetivo cumprimento da obrigação de fazer. 3. A multa cominatória vencida não pode ser reduzida, salvo hipóteses legais restritas às parcelas vincendas. 4. A ausência de prova do cumprimento da obrigação afasta a alegação de excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, §1o; Resolução CMN n. 5.037/2022, art. 15. Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
n. 1.766.665/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 03.04.2024; TJ-SC, AI n. 5043885-33.2023.8.24.0000, Rel. Des. Volnei Celso Tomazini, j. 14.09.2023; TJ-MT, Apelação n. 1031116-66.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25.01.2023.

(N.U 1007168-48.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 29/04/2026)

Em face

d
o exposto
:

I
–
REJEITO os

embargos de declaração opostos

po
r

HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO
,
mantendo o acórdão impugnado por não se verificar quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consignando, para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do mesmo Código, a inclusão dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

II
–
ACOLHO os embargos de declaração opostos por BANCO RCI BRASIL S.A com efeitos apenas integrativos,
para sanar a omissão
no acórdão
para constar expressamente que é de responsabilidade exclusiva da instituição financeira pelas informações lançadas no sistema, por previsão expressa do artigo 15

da Resolução no5.037/2022 do Conselho Monetário Nacional.

É como vot
o.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito
C
onvocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026